Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A ADJUDICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA COM BASE NO DECRETO-LEI No 70/66 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E, SOMENTE EM CASO

Ementa:
APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A ADJUDICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA COM BASE NO DECRETO-LEI No 70/66 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E, SOMENTE EM CASO DE SUA AUSÊNCIA, A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - SENTENÇA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.